Tribunal: TJES
Processo: 5030254-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030254-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA
RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030254-92.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA

RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA e AMERICANAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA. PROPAGANDA ENGANOSA. CASHBACK. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA
em face de
AME DIGITAL BRASIL LTDA
e
AMERICANAS S/A,
aduzindo a requerente que nos dias 15 e 17 de julho de 2022 realizou cinco pedidos junto à 2ª requerida, que lhe dariam R$ 2.892,50 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de cashback, administrado pela 1ª requerida. Todas as compras foram confirmadas e os cashbacks lançados, porém dias após os valores foram retirados de sua carteira, por suposta inconsistência do sistema. Busca, assim, a devolução em dobro do valor referente ao cahsback, bem como indenização a título de danos morais e perda do tempo útil.

Em contestação (ID 9659374), as requeridas sustentam que o cashback seria concedido apenas nas compras realizadas com cartão de crédito AME e a autora utilizou duas formas de pagamento (saldo + cartão), motivo pelo qual o benefício não foi concedido.

A sentença (ID 9659438) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, Afasto a preliminar arguida no polo demandado, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

AO CARTÓRIO: Determino a retificação do polo da presente lide para onde consta B2W COMPANHIA DIGITAL, venha constar Americanas S.A, CNPJ 00.776.574/0006-60, conforme contestação no Id 27668013
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9659441), reiterando que a publicidade das requeridas confirmava seu cashback, cumprindo expressamente as regras do programa para se beneficiar.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID 9659449), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. Pois bem. A autora realizou cinco compras junto à 2ª requerida, por meio dos pedidos 02-954965221, 02-954967203, 02-955093801, 01-99345046 e 01-99351777, entre os dias 15 e 17 de julho de 2022, o que lhe garantiria R$ 2.892,50 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) por meio do Turbo Cashback (ID 9659338).

Todas as compras foram aprovadas e constava ao lado o cashback correspondente (ID’s 9659335, 9659336 e 9659337), contudo, logo após o valor não constava mais como crédito AME (vinculado à 1ª requerida), sendo que em contato com as requeridas foi informado que
“Patrícia, tivemos uma inconsistência sistêmica no cálculo de cashback da sua compra e o valor será corrigido. Mas fica tranquilo, você vai receber dentro do prazo de 30 dias o cashback referente ao valor pago com cartão de crédito Ame”
(ID 9659339 - Pág. 3).

Ao invés de cumprir a avença as requeridas, em defesa, informam que a autora não mais teria direito ao cashback, considerando que o mesmo apenas seria concedido a quem pagasse integralmente os valores com o cartão de crédito AME, contudo, olvidam-se que tal informação não consta, em nenhum momento, na página de compra (basta verificar os ID’s 9659335, 9659336 e 9659337).

Diante do não cumprimento da oferta, cabe às requeridas a concessão do cashback retirado da autora, que corresponde a R$ 1.722,50 (um mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando que o remanescente já retornou para sua conta. O valor será devolvido na forma simples, considerando que não houve pagamento indevido a ensejar a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar a propaganda enganosa e as inúmeras tentativas de solucionar a questão de forma administrativa, sem êxito.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por conseguinte, tenho que o pedido indenizatório a título de perda do tempo útil deve ser julgado improcedente. Apenas registro que a referida indenização não prospera, considerando que o próprio dano moral a engloba, sob pena de caracterizar bis in idem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 9659438 a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 1.722,50 (um mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), referente ao cashback, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)